Tribunal: TJDFT
Processo: 0721970-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721970-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FLAUZINA AZEREDO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: FLORECY SILVA DE CARVALHO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Notifique-se e dê-se ciência nos termos do artigo 7o, incisos I e II da Lei Federal 12.016/2009. Requisitem-se informações no prazo legal. À d. douta Procuradoria de Justiça para manifestação (art. 12 da Lei 12.016/2009). Após, conclusos. Brasília, 9 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora